Tribunal: TJSP
Processo: 1069538-16.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Débito constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Não comprovada a cobrança indevida do débito – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Débito inexigível – Cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono – RECURSO DA AUTORA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Débito constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Não comprovada a cobrança indevida do débito – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Débito inexigível – Cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar inexigível o débito (valor total de R$ 770,71), com a exclusão do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome", condenando a Requerida ao pagamento das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados em R$ 1.500,00.